Tribunal: TJDFT
Processo: 0705425-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA. ESCOLAS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. URGÊNCIA E PERIGO DE DANO. AUSENTES. MEDIDA PLEITEADA. CARÁTER IRREVERSÍVEL. DECISÃO MANTIDA.
1. O CPC dispõe em seu artigo 300 acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, devendo, ainda, a medida ser reversível.
2. Em que pese a demonstração de registro junto ao INPI de certificação de registro da marca, mostra-se descabida a concessão de tutela provisória por não restar suficientemente comprovado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tampouco a irreversibilidade da medida pretendida.
3. Inexiste urgência a permitir a imediata determinação de abstenção da denominação contida na marca, uma vez que a escola ré, que, em princípio, possui sede e atividades em outra unidade da federação, utiliza a nomenclatura controversa há longa data, desde 2013, antes mesmo da obtenção da certificação de registro da marca pelo autor, em 2015, tendo, ainda, sido inicialmente contactada no ano de 2019 e notificada em março de 2020, culminando no ajuizamento da presente demanda apenas em janeiro de 2021.
4. Não se vislumbra perigo de dano em razão da insuficiente comprovação pelo autor quanto aos ventilados prejuízos oriundos de empecilhos à montagem e comercialização de unidades/franquias de seu colégio em outros Estados, ou, ainda, de perda de matrículas, confusão e necessidade de explicações a seus alunos quanto a descontos concedidos em cursos oferecidos pela ré.
5. A pretendida ordem imediata de abstenção ao réu quanto ao uso ou qualquer outra denominação relativos à marca objeto da lide, bem como a apreensão ou penhora de todas as mercadorias, produtos, objetos, embalagens, etiquetas e outros, de forma inaudita altera parte, configura medida prematura, com caráter eminentemente irreversível, capaz, inclusive, de causar dano inverso à ré agravada por inviabilizar o exercício de sua atividade empresarial, o que obsta a concessão da tutela provisória.
6. Recurso conhecido e não provido.